Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-37.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002300-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), STEPHANIE DOS SANTOS BRINSIL - CPF: 403.166.648-98 (PACIENTE), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – REAVALIAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EXCEPCIONAL – SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE APTA A JUSTIFICAR O NÃO ACOLHIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N.º 143.641/SP – INTELIGÊNCIA DO ART. 318-A DO CPP – OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada a paciente, revelada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP

2.

Diante da declaração pela OMS da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), que culminou na edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n.º 62, os magistrados foram orientados a reavaliar as prisões de todos os indivíduos cuja situação se amolda à quaisquer das hipóteses previstas no art. 4º, inc. I, priorizando-se, dentre outros, mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, o que, aparentemente, é o caso dos autos, haja vista a increpada ter comprovado ser genitora de
uma criança de 05 (cinco) anos e de um bebê de 02 (dois) anos de idade, ensejando, portanto, a reapreciação de sua prisão a fim de verificar a possibilidade de substituição do encarceramento por restrições não prisionais ou mesmo a de submetê-la ao regime domiciliar.

3.

Desta feita, reanalisando a situação fático-processual dos autos e consoante orientado pelo CNJ na aludida recomendação, não verifico quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima da hipótese a obstar a concessão da prisão domiciliar, tal qual aventado pela Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus n.º 143.341/SP, a tornar imperiosa a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

4.

Liminar ratificada e ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ITALO REGIS AMORIM FREITAS

PACIENTE

STEPHANIE DOS SANTOS BRINSIL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
concessão liminar
, impetrado pelo d. advogado, Dr. Italo Regis Amorim Freitas,

em favor da paciente acima identificada,

submetida, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva em desfavor da paciente
, investigada pela suposta prática das condutas tipificadas na norma penal incriminadora do
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Em apertada síntese, o impetrante almeja a
substituição da prisão preventiva por domiciliar
, sob o argumento de que a paciente é genitora de uma criança de dois anos de idade e detentora da condição de lactante, a viabilizar, na hipótese, a incidência dos arts. 6.º e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do art. 227 da Constituição Federal, bem como da Convenção sobre os Direitos da Criança e outras normas internacionais das quais o Brasil é signatário; acrescentando, em abono, a inidoneidade dos fundamentos empregados pela autoridade judiciária para indeferir o pleito na primeira instância, na medida em que a genitora é imprescindível aos cuidados do infante, porquanto ainda o amamenta, não sendo eventual periculosidade que ostenta, motivo bastante para negar-lhe o direito à medida cautelar diversa da prisão.

Ainda nessa ordem de ideias, alega

que
não se fazem presentes os requisitos da medida extrema previstos no art. 312 do CPP
, notadamente aquele afeto à garantia da ordem pública, uma vez que a paciente não ostenta outros registros criminais e fora presa em flagrante enquanto supostamente transportava drogas, o que o impetrante entende não constituir indício de que a substância fosse de sua propriedade ou possuía destinação mercantil.

Enfim,
requer o relaxamento da prisão da paciente
, pois o seu encarceramento ocorre desde 07/02/2020 no âmbito da Delegacia de Polícia de Confresa/MT, haja vista a inexistência na comarca de Cadeia Pública com infraestrutura adequada para receber detentas do sexo feminino, o que configuraria coação ilegal, principalmente porque a autoridade inquinada de coatora insiste em se declarar incompetente para determinar entradas e transferências de presos provisórios.

A exordial veio instruída com procuração e os documentos digitais de ID

33963992
ao ID
33968951
.

Os autos do processo eletrônico foram distribuídos à minha relatoria durante o Plantão Judiciário, ocasião em que
indeferida
a tutela de urgência vindicada (ID 33969474), ao que se sucedeu a requisição de informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 35332656 e ss.

Instada a emitir parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 37442950).

Sucede que, embora os autos estivessem aptos para julgamento, todas as sessões ordinárias foram suspensas por força
do art. 2º, §4º, da Portaria-Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, a qual determinou, inclusive, o fechamento das portas do Palácio da Justiça, além da suspensão de todos os atos não urgentes e prazos processuais como medida temporária de prevenção no contágio pelo COVID-19, a partir do dia 20 de março de 2020, até a data de 20 de abril do mesmo ano.

Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus nos estabelecimentos prisionais, inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, devendo-se priorizar
idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Desta feita, em consonância com a supracitada Recomendação do CNJ, procedi à reapreciação
ex officio
da prisão cautelar da increpada e, por meio da decisão registrada no ID 382536953
antecipei os efeitos da tutela, tão somente para substituir a prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP
.

Com a ciência do i. órgão ministerial, os autos voltaram conclusos ao meu gabinete, a fim de ser o
habeas corpus
submetido a julgamento pelo Colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
Stephanie dos Santos Brinsil
encontra-se recolhida ao cárcere desde o dia
07/02/2020
pela suposta prática das condutas ilícitas tipificadas no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006,
porquanto flagrada transportando uma caixa contendo
1,5kg
(um quilo e quinhentos gramas) de
COCAÍNA
, que havida sido enviada por um terceiro identificado como
Flavio Gomes de Souza
residente na comarca de Rondonópolis e que tinha como destinatária
Talita Lorrayne do Nascimento Rosa Leite
no município de Confresa/MT [proprietária da loja em que trabalha a favorecida nessa ordem].

Na sequência, a defesa formulou pedido de revogação da custódia, o qual foi indeferido por ocasião da audiência de custódia, realizada na data de
11/02/2020
, oportunidade em que a d. autoridade impetrada homologou o auto flagrancial e converteu o recolhimento em prisão preventiva, à conta da necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, revelada a partir da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em posse da segregada, ressaltando, ainda, o audacioso
modus operandi
empregado pela paciente e por sua correligionária
Talita Lorrayne do Nascimento Rosa Leite
para comercialização dos narcóticos, utilizando-se do transporte público como meio de distribuição dos entorpecentes no município do Confresa/MT.

Desta feita, insurge inconformado o impetrante, alegando que a manutenção do ergástulo constitui coação ilegal, nos termos já relatados.

De antemão, destaco que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.º 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10697) e a Portaria-Conjunta n.º 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.º 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 20/04/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Feitos tais apontamentos, ressalto que é de amplo conhecimento que a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, de modo que sua decretação só é autorizada quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados, ainda, com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

No caso em exame, deveras, tanto a decisão que decretou a constrição cautelar, quanto aquela que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar estão amparadas na hipótese de admissibilidade do
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito de tráfico de drogas atinge patamar
superior a 04 (quatro) anos
.

Demais disso, os pronunciamentos judiciais revelaram a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria [
fumus comissi delicti
], ao que agregaram a conclusão acerca da imprescindibilidade da custódia para garantia da ordem pública, diante a gravidade concreta da conduta perpetrada pela paciente, revelada pela expressiva quantidade de narcóticos apreendida consigo [
periculum libertatis
].

Em sendo assim, tem-se que as decisões vergastadas não são teratológicas, quiçá desprovidas de fundamentação ou mal motivadas, na medida em que indicados os elementos de convicção que levaram o d. magistrado a concluir pela necessidade de se retirar cautelarmente a increpada do convívio social, em observância ao que prevê a Carta Magna em seu art. 93, inc. IX.

Todavia, e sem perder de vista que os delitos supostamente cometidos pela segregada são de demasiada gravidade, não vislumbro motivos para, nesse momento, mantê-la recolhida ao cárcere, o que me leva a concluir pela possibilidade de inseri-la no regime de
prisão domiciliar
, que, frise-se, possui natureza substitutiva e não autônoma, sendo tão somente uma
modalidade de cumprimento da prisão preventiva
, na qual se admite que o(a) investigado(a) ou acusado(a) seja recolhido(a).

Com efeito, buscando regular o tratamento de mulheres presas e as medidas não privativas de liberdade para as infratoras, a Organização das Nações Unidas criou as chamadas Regras de Bangkok, cujo principal objetivo era apontar a necessidade de se encontrar soluções que evitem o encarceramento de mulheres em virtude de sua específica situação de genitora.

Dentre as referidas regras, que foram adotadas na íntegra pelo Brasil, merecem destaque as seguintes, que ressaltam a preocupação com os interesses das crianças e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas ao cárcere às mães infratoras. Veja-se,
inverbis
:

“2. Antes ou no momento de seu ingresso, deverá ser permitido às mulheres responsáveis pela guarda de crianças, tomar as providências necessárias em relação a elas, incluindo a possibilidade de suspender um período razoável a detenção,
levando em consideração o melhor interesse das crianças.

64.
Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes
, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado.”
(Destaquei)

Desta feita, a ONU transmitiu para um conjunto de regras o posicionamento da sociedade internacional sobre o assunto, mormente no que diz respeito às peculiaridades que permeiam os casos envolvendo o encarceramento de mães cujos filhos delas dependam ou tenham idade inferior a 12 (doze) anos, passando aos Estados soberanos o dever absoluto de zelar pela proteção dos interesses das crianças.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, buscando alinhar a jurisprudência pátria com as tais regras firmadas pela ONU, firmou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse recolhida ao cárcere teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhe fossem aplicadas quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo
Códex
.

Contudo,
sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Partindo dessas premissas, foi editada a Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal pátria e inseriu no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Com isso, há de se ter em conta que da mesma forma que considerado pelo Supremo Tribunal Federal, não se pode descartar o exame casuístico pelo magistrado, a fim de averiguar a adequação da substituição almejada, caso contrário, estar-se-ia a criar uma classe imune ao sistema prisional, uma vez que bastaria à encarcerada [presa provisoriamente ou cumprindo pena privativa de liberdade] o preenchimento do requisito objetivo para ser colocada em regime domiciliar.

Nessa esteira,
in casu
, conforme destaquei ao reanalisar a prova pré-constituída, e diante dos informes prestados pela d. autoridade acoimada de coatora, constato que a paciente é genitora de uma criança de 05 (cinco) anos e de um bebê de 02 (dois) anos de idade e, embora ambos estejam supostamente sob os cuidados do cônjuge, verifico que o filho caçula está sendo levado ao encontro da mãe 03 (três) vezes ao dia para amamentação, a indicar a satisfação do requisito objetivo previsto no art. 318, incs. III e IV, e no art. 318-A, ambos do CPP.

Além do mais, à beneficiária deste
writ
é imputada a conduta de tráfico de entorpecentes, a qual, embora grave, aparentemente não foi praticada com violência, tampouco cometida contra sua própria prole, a afastar a incidência das hipóteses descritas nos incisos I e II do art. 318-A do CPP.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 318-A. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)3.
É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo
.4.
Faz jus a concessão de prisão domiciliar a paciente, que se amolda às condições acima citadas, presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que tal crime por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).
(...) .6. Provido parcialmente o recurso para, confirmada a liminar anteriormente deferida, assegurar à acusada que, com a comprovação de residência fixa ao Juízo natural da causa, aguarde em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, o esgotamento da jurisdição ordinária caso não esteja presa por outro motivo.
Devem ser aplicadas, ainda, as medidas cautelares previstas nos incisos I, III e IV do art. 319 do Código de Processo Penal. Fica a cargo do Juízo monocrático, ou ao que ele deprecar, a fiscalização do cumprimento do benefício.
(RHC 112.970/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Destaquei.

Dessa feita, conquanto o d. magistrado
a quo
tenha exposto as razões que o fizeram concluir pela necessidade da medida constritiva, satisfazendo o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
não verifico por meio da estreita via eleita quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima do presente caso concreto a obstar a concessão da prisão domiciliar à paciente, tal qual aventado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
nº
143641/SP.

Sendo assim,
de rigor o deferimento da benesse, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP, a fim de atender ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse dos filhos da encarcerada
, que com ainda tenra idade, estão sendo privadas do convívio com a genitora.

Esclareço, por oportuno, que a prisão domiciliar, por ser espécie de segregação cautelar, detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem nova restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação e/ou manutenção da medida dependem da permanência e/ou alteração das condições materiais apontadas para decretá-la
ab initio
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto
,
RATIFICO A LIMINAR OUTRORA DEFERIDA
e
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
STEPHANIE DOS SANTOS BRINSIL,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR nos termos do art. 318-A do CPP,
sem prejuízo da fixação pelo d. juízo
a quo
de medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do mesmo
códex
, cabendo ao magistrado singular as providências para expedição de alvará de soltura e submissão da acusada às condições para cumprimento da prisão domiciliar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020